Tribunal: TJDFT
Processo: 0726927-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. CONSULTAS INFRUTÍFERAS. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento para a pesquisa no sistema INFOJUD de bens dos devedores no intuito de quitar dívida decorrente de título extrajudicial.
2. Adoção da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos: "Após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados" - Tema 219.
3. A pesquisa de que tratam os autos é possível desde que observado o princípio da razoabilidade, o qual, no caso concreto, encontra-se preservado, em razão das consultas noutro sistemas como o SISBAJUD e RENAJUD terem se mostrado infrutíferas, além da tentativa frustrada de localização de bens passíveis de constrição, de propriedade dos executados.
4. Desnecessidade de exaurimento de outras medidas para localização de bens dos devedores através da pesquisa INFOJUD, tratando-se, inclusive, de medida outrora não solicitada pelo agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.